Tribunal: TJSP
Processo: 1012566-17.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
TAXA – Coleta de Lixo – Exercícios de 2012 a 2016 - Município de Jundiaí – Ação de repetição de indébito julgada improcedente - Tributo cujo fato gerador é a utilização efetiva ou potencial do serviço – Precedente do STF – Hipótese de obtenção de isenção da taxa a partir de 2017, na condição de imóvel enquadrado como "grande gerador", por força da Lei Municipal no 567/2015 – Ausência,

Ementa:
TAXA – Coleta de Lixo – Exercícios de 2012 a 2016 - Município de Jundiaí – Ação de repetição de indébito julgada improcedente - Tributo cujo fato gerador é a utilização efetiva ou potencial do serviço – Precedente do STF – Hipótese de obtenção de isenção da taxa a partir de 2017, na condição de imóvel enquadrado como "grande gerador", por força da Lei Municipal no 567/2015 – Ausência, todavia, de comprovação de contratação de empresa particular no período impugnado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000464783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1012566-17.2017.8.26.0309, da
Comarca de Jundiaí, em que são apelantes MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JUNDIAÍ SHOPPING
CENTER LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUNDIAÍ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012566-17.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1012566-17.2017.8.26.0309
Apelante:
Multiplan
Empreendimentos
Imobiliários S/A e Outro
Apelado:
Município de Jundiaí
Comarca:
Jundiaí
Voto no 38.526.
TAXA Coleta de Lixo Exercícios de 2012 a
2016 - Município de Jundiaí Ação de repetição
de indébito julgada improcedente - Tributo cujo
fato gerador é a utilização efetiva ou potencial do
serviço
Precedente do STF – Hipótese de
obtenção de isenção da taxa a partir de 2017, na
condição de imóvel enquadrado como “grande
gerador”, por força da Lei Municipal no
567/2015 Ausência, todavia, de comprovação
de contratação de empresa particular no período
impugnado Recurso não provido.
V i s t o s.
Ação declaratória c.c. repetição de
indébito relativa a taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2012 a
2016, do Município de Jundiaí, julgada improcedente pela
sentença de fls. 995/999, proferida pela Meritíssima Juíza de
Direito Bruna Acosta Alvarez.
Apelam as autoras pugnando pela
inversão do resultado, para o que sustentam, em síntese: foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012566-17.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
instituído em âmbito nacional a Política Nacional de Resíduos
Sólidos pela Lei Federal no 12.305/10, segundo a qual caberá aos
grandes geradores a responsabilidade pelos resíduos sólidos por
eles produzidos; o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de setembro de 2015 define como grandes
geradores estabelecimentos que produzam 200 kg de resíduos por
dia, categoria na qual se enquadra a recorrente; o art. 252-A da
Lei no 567/2015, que alterou o CTM, estabeleceu a isenção do
recolhimento da taxa de coleta de lixo aos imóveis enquadrados
como grandes geradores de lixo, quando estes contratarem
empresas autorizadas a prestar o serviço; o Município cobra a taxa
de coleta de lixo daqueles que forem utilizadores efetivos ou em
potencial de tal serviço; as autoras, na condição de produtoras de
lixo extraordinário, não podem se sujeitar ao pagamento de
serviço de coleta de lixo ordinário, sob pena de ofensa ao art. 150,
I, da CR; não é necessária a apresentação de todos os
comprovantes para que seja reconhecido o direito das autoras à
repetição do montante que reputam indevido.
Regularmente processado e respondido.
Instadas
a
se
manifestar
(fls.
1040/1041), mantiveram as autoras a oposição ao julgamento
virtual (fls. 1044).
É o relatório.
Insurgem-se
as
autoras
contra
a
cobrança de Taxa de Coleta de Lixo, dos exercícios de 2012 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012566-17.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
2016, em relação ao empreendimento Jundiaí Shopping,
localizado na Av. 9 de Julho, 3333, sob o argumento de que, na
condição de grande gerador de lixo, em conformidade com a Lei
Federal no 12.305/2010, não se caracteriza como contribuinte da
taxa de coleta de lixo, nos temos do art. 250 da Lei Municipal no
460/2008.
Alega que contratou empresa para tanto
como permitido pela legislação pertinente, consoante “Contrato
de Prestação de Serviços” firmado em 13.11.2012 (fls. 707/721),
de modo a fazer jus à repetição dos valores que considera
indevidos relativos aos exercícios de 2012 a 2016.
O Juízo julgou improcedente a ação
baseado no entendimento segundo o qual não pode furtar-se a
contribuinte ao pagamento da taxa tendo em vista que o serviço
de coleta de lixo domiciliar até o limite de 200 litros fica
disponibilizado a todos, independentemente da efetiva utilização,
bem como, de qualquer modo, não aceitou o argumento das
autoras em torno da realização da coleta por empresa particular
por elas contratada.
E não comporta reforma a sentença.
Cumpre, de início, assentar que o STF,
em caso semelhante, considerou que, a despeito da contratação de
empresa particular, a taxa de coleta de lixo é devida por
Condomínio considerado grande gerador de lixo, por se tratar de
serviço existente e posto à disposição do munícipe em decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012566-17.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
monocrática proferida nos autos do ARE 1049682/SP (Relator
Ministro Dias Toffoli, publicado no DJe de 02.06.2017), nos
seguintes termos:
“Trata-se de agravo contra a decisão
que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega
contrariedade ao artigo 145, II, da Constituição Federal. Eis a
ementa do acórdão recorrido: “TRIBUTÁRIO Taxa de Lixo
Condomínio
Exigência dos exercícios de 2003 e 2004

Inadmissibilidade
Condomínio que se utilizava de empresa
particular para remoção de lixo por se enquadrar como grande
gerador de resíduos sólidos
Sentença de improcedência
mantida Recurso de apelação desprovido.” A parte recorrente
ainda aduz que o Tribunal de origem não observou a Súmula
Vinculante no 19. Decido. A irresignação merece prosperar. A
Corte consolidou entendimento no sentido de considerar
constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que
essas atividades sejam completamente dissociadas de outros
serviços públicos de limpeza realizados em benefício da
população em geral. Na Questão de Ordem suscitada no Recurso
Extraordinário n° 576.321/SP, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, esta Corte reconheceu a repercussão geral da
matéria posta nos autos e confirmou a jurisprudência pacificada
da Corte, por meio de acórdão assim ementado:
“CONSTITUCIONAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.
DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA
DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E §
2o, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS
DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE
VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES
RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES:
RE
256.588-ED-EDV/RJ,
MIN.
ELLEN
GRACIE;
RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012566-17.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II JULGAMENTO DE
MÉRITO
CONFORME
PRECEDENTES.
III
RECURSO
PROVIDO” (RE n° 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator
o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09).
Anote-se, ainda, o teor da Súmula
Vinculante n° 19: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação
de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo
145, II, da Constituição Federal”. De mais a mais, o simples fato
de os recorridos não utilizarem o serviço aludido nos autos não
impede a cobrança da taxa. A respeito do assunto, transcrevo a
seguinte passagem do voto do Ministro Cezar Peluso, proferido
no julgamento do AI no 441.038/RS-AgR, Segunda Turma, DJe de
28/3/08: “As chamadas taxas de serviço (art. 145, II, da CF/88)
são cobradas em razão da utilização efetiva ou potencial de
serviços públicos específicos e divisíveis. Vale dizer, é legítima a
cobrança de taxa, ainda que o particular não utilize o serviço
público, bastando, para tanto, que o serviço seja efetivamente
existente e esteja à disposição do contribuinte.” Corroborando o
entendimento:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
-
TAXA
INCIDENTE,
EXCLUSIVAMENTE,
SOBRE
OS
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DE
COLETA,
REMOÇÃO
E
TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS
SÓLIDOS EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA
SÚMULA VINCULANTE No 19 APLICABILIDADE AO CASO
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RE no 602.741/DF-
AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
25/6/10). Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao
recurso extraordinário para declarar ser válida, em relação ao
período de 03/2003 a 12/2004, a cobrança da taxa de remoção de
lixo domiciliar em face dos recorridos. Ficam invertidos os ônus
sucumbenciais fixados na sentença”.
Por outro lado, no caso específico, nos
termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012566-17.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Lei Federal no 12.305/10, a isenção da cobrança da taxa aos
imóveis enquadrados como grandes geradores de lixo foi
instituída somente pela Lei Municipal no 567/2015, do Município
de Jundiaí (fls. 722/723).
Pelo que se depreende dos seus dizeres
(fls. 142/143), especificamente o art. 252-A, §§ 1o e 3o do CTM,
respectivamente, para a obtenção do benefício deve o interessado
apresentar o pedido até o dia 30 de novembro do exercício
anterior, bem como dispõe a respeito da efetivação do pedido para
fins de obtenção da isenção para o exercício de 2016 até o dia
30.04.2016.
No caso concreto, estabelecidos os
parâmetros para a concessão da isenção pela lei local, a
comprovação pela interessada do preenchimento dos requisitos
legais como grande geradora de resíduos sólidos apenas foi feita
em 08.11.2016 (fls. 981), a isso se seguindo o deferimento do
pedido respectivo para o exercício de 2017 (fls. 982/984).
No entanto, as autoras afirmam fazer jus
à restituição do montante pago nos exercícios de 2012 a 2016 que
reputam indevido, sob o argumento de que a Lei no 567/2015, que
concedeu a isenção, veio somente a aperfeiçoar os comandos da
referida legislação federal que já estava em vigor.
Segundo se extrai dos autos, não
obstante a edição da lei que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2010), as alterações legislativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012566-17.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
necessárias para implantar as medidas em âmbito local vieram
posteriormente, a partir da criação do Sistema de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos (art. 459, IV, do Plano Diretor fls. 941) e
por meio da fixação das diretrizes de observância obrigatória
pelos grandes geradores de resíduos sólidos nos termos da Lei
Municipal no 8570/15 (fls. 615/620).
Verifica-se, portanto, que à época dos
fatos geradores não havia regramento local quanto às medidas
sanitárias previstas na legislação federal. De qualquer modo,
ainda que se leve em contra o argumento das autoras quanto à
observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos desde
então, não contam os autos com elementos seguros a ponto de
eximi-las do pagamento das taxas já a partir de 2012 até 2016.
Limitaram-se as autoras a encartar o
“Contrato de Prestação de Serviços” e diversos relatórios
intitulados “Manifesto de Carga” que apenas demonstram a
retirada de resíduos nos meses de dezembro dos respectivos anos
(fls. 620/721).
Ao exame dos elementos coligidos aos
autos, a realização do serviço de recolhimento do lixo durante
todo o período que antecedeu a isenção municipal da taxa não
restou comprovada, consoante consignado pelo Juízo (fls. 998):
“Quanto à não utilização do serviço
pelas autoras, observa-se dos documentos de fls. 620/706, que há
demonstração de coleta por empresa particular, apenas nos
meses de dezembro de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012566-17.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
há demonstração de efetiva coleta de lixo por empresa particular
quanto aos demais meses, apesar do contrato firmado com
empresa de coleta a partir de 13/11/2012 (fls. 707/721)”.
A despeito do acima consignado pelo
Juízo, limitaram-se as autoras na peça recursal a mencionar o
REsp no 1.111.003/PR, precedente que, se o caso, as eximiriam
apenas da apresentação de comprovantes de pagamentos de
tributos para fins de repetição de indébito. Não refutaram as
autoras, com efeito, o fato apontado pelo Juízo quanto à falta de
efetiva demonstração de que uma empresa particular teria
procedido à coleta de lixo produzida pelo Shopping Jundiaí, a
ponto de dispensá-las do pagamento da taxa municipal no período
impugnado.
Reparo
algum,
pois,
comporta
a
sentença que julgou improcedente a ação.
Assenta-se que a presente decisão não
representa negativa de vigência a nenhum dos dispositivos
invocados pelas partes.
Em observância ao disposto no art. 85, §
11 do NCPC, e levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, ficam majorados os honorários
devidos ao (s) advogado (s) do apelado para 11% do valor da
causa, sujeitando-se esse montante à atualização a partir do
trânsito em julgado desta decisão.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012566-17.2017.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica